Tribunal: TJDFT
Processo: 0727482-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727482-75.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA., DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA., DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA., SOS INTENSIMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA - EPP, DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA ASA SUL LTDA, INSTITUTO DE NEFROLOGIA DE AGUAS CLARAS LTDA, INSTITUTO NEFROLOGICO DE BRASILIA LTDA - EPP, NEFROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME, SOCIEDADE DE CLINICA MEDICA S/S, SOCIEDADE DE CLINICA MEDICA S/S AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DAVITA BRASIL PARTICIPACÕES E SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA E OUTROS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Mandado de segurança no 0704988-65.2021.8.07.0018, impetrado pelas ora agravantes em face de ato imputado ao SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SUREC, ao COORDENADOR DA COODERNAÇÃO DE FISCALIZACAO TRIBUTÁRIA-COFIT DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DF, ao PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA FISCAL DO DF, e ao CHEFE DO NÚCLEO DE MONITORAMENTO E COMUNICAÇÃO E ENERGIA ELÉTRICA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 100522211 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau, considerando o fato de que a Lei Distrital 1.254/1996, que dispõe sobre o ICMS no Distrito Federal e define as alíquotas do imposto com base em faixas de consumo; e que as agravantes se enquadram como usuárias comercial e industrial de energia elétrica, decidiu pelo indeferimento da medida liminar vindicada. No Agravo de Instrumento interposto, as impetrantes/agravantes afirmam que prestam serviços hospitalares de diálise e nefrologia, em consultas e terapias renais, arcando integralmente com o ônus do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica e sobre os serviços de comunicação, apesar de serem considerados serviços essenciais. Prosseguem as agravantes aduzindo a legitimidade do contribuinte de fato para a contestação/restituição do ICMS e reforçando a tese de que há violação ao princípio da seletividade com a aplicação de alíquotas elevadas para os serviços de telecomunicação e energia elétrica, o que também se aplica ao diferencial de alíquotas do ICMS no caso das prestações interestaduais de serviços de comunicação. Após discorrerem sobre o princípio da isonomia tributária em contraponto com a aplicação de alíquotas majoradas em função do consumo e a respeito da existência dos requisitos necessários ao deferimento da tutela recursal, as agravantes postulam: “(i) seja determinado às autoridades coatoras que deixem de praticar qualquer ato tendente a exigir, das Agravantes e/ou das empresas que lhe forneçam energia elétrica e/ou lhe prestem serviços de comunicação: a. nas operações internas, ICMS cujo montante supere a aplicação da alíquota geral (atualmente de 18%) sobre as respectivas bases de cálculo; e b. nas operações interestaduais de prestação de serviços de comunicação, ICMSDIFAL cuja alíquota supere a diferença entre a alíquota geral (18%) e a alíquota interestadual aplicável; e (ii) seja declarada a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários de ICMS e ICMSDIFAL mencionados no item (i) supra”. Preparo regularmente recolhido (ID 28519768). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia presente no recurso de agravo consiste em analisar a legalidade da fixação de alíquotas diferenciadas por faixas de consumo, para incidência do ICMS nos serviços de energia elétrica e comunicação. O art. 46, do Decreto n. 18.955/97 e o art. 18, da Lei Distrital n. 1.254/96, fixam alíquotas diferenciadas para incidência do tributo em questão. Tal diferenciação decorre de opção legislativa, atendendo ao princípio da seletividade. Ao Poder Judiciário não cabe substituir a Administração Pública na determinação das alíquotas do ICMS aplicáveis sobre os serviços de comunicação e de fornecimento de energia elétrica, em respeito ao princípio da separação de poderes. A corroborar este entendimento, trago a colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALÍQUOTA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SELETIVIDADE, ISONOMIA E NÃO CONFISCO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 1. Não se conhece de recurso na parcela em que inova em sede recursal ou que não expõe as razões do inconformismo, em contraposição ao princípio da dialeticidade. 2. O art. 155, § 2o, inc. III, da Constituição Federal atribuiu ao Distrito Federal a possibilidade de adotar ou não o princípio da seletividade para o ICMS e, com base em critérios de conveniência e oportunidade, definir a alíquota. 3. Por meio da Lei Distrital n. 1.254/96, o legislador estabeleceu as alíquotas aplicáveis ao fornecimento de energia elétrica e aos serviços de telecomunicações, com expressa observância aos princípios da seletividade e da essencialidade, além de observar a progressividade das alíquotas, de acordo com a maior ou menor capacidade contributiva do contribuinte. 4. A fixação da alíquota se insere no âmbito da discricionariedade da política fiscal do Distrito Federal, sendo vedado ao Poder Judiciário se imiscuir nesta seara, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. 5. Fixados os honorários advocatícios por apreciação equitativa, em quantia adequada à remuneração pelo trabalho desempenhado, não cabe redução do valor. 6. Apelação conhecida em parte e, nessa parcela, não provida. Decisão: CONHECIDO EM PARTE E, NESTA PARCELA, IMPROVIDO. UNÂNIME. Classe do Processo: 07044583220198070018 - (0704458-32.2019.8.07.0018 - Res. 65 CNJ). Registro do Acórdão Número: 1302293. Data de Julgamento: 18/11/2020. Órgão Julgador: 7a Turma Cível. Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES. Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO ATACADO. ICMS. ALÍQUOTA. ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O mandado de segurança é meio idôneo para proteger direito líquido e certo em face de ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública ou que exerça atribuições públicas (art. 5°, LXIX, da CF). 2. O art. 155, § 2o, III, da Constituição Federal atribuiu ao Distrito Federal a possibilidade de adotar ou não o princípio da seletividade para o ICMS com base nos critérios de conveniência e oportunidade e, portanto, não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se nos parâmetros adotados pelo ente Federado. 3. A fixação de alíquota de ICMS entre 21% e 28%, pelo Distrito Federal, para o consumo mensal de energia elétrica ou pelos serviços de telecomunicações em unidades comerciais não padece de inconstitucionalidade, porquanto não fere o princípio da seletividade. 4. Não havendo ilegalidade no ato administrativo atacado, não há que ser reconhecido o direito líquido e certo do impetrante e, portanto, deve ser denegada a segurança. 5. Apelação conhecida e não provida. Unânime. Decisão: CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, UNÂNIME. Classe do Processo: 07083337320208070018 - (0708333-73.2020.8.07.0018 - Res. 65 CNJ). Registro do Acórdão Número: 1346952. Data de Julgamento: 09/06/2021. Órgão Julgador: 3a Turma Cível. Relator: FÁTIMA RAFAEL. Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 24/06/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. ALÍQUOTA. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. 1. É inviável o conhecimento da apelação com relação a pleito não aduzido no primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. 2. O princípio da seletividade busca concretizar o princípio da capacidade contributiva, de forma que os produtos essenciais, consumidos por todas as classes sociais, são tributados com uma alíquota menor que os produtos supérfluos, presumidamente consumidos apenas por pessoas com maior poder aquisitivo. Constituição Federal, art. 155, §2°, III. 3. O princípio da seletividade é de adoção obrigatória para o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e facultativo para o ICMS, podendo o legislador estadual ou distrital adotá-lo ou não quando da fixação das alíquotas do ICMS. 4. A legislação distrital referente ao ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica observa o princípio da seletividade ao estabelecer três alíquotas distintas, de 25% (vinte e cinco por cento), 21% (vinte e um por cento) e 12% (doze por cento), tendo por base a classe de consumo (ou a atividade desenvolvida) e a quantidade de consumo. Lei Distrital n. 1.254/1996, art. 18 e Decreto Distrital n. 18.955/1997, art. 46. 5. A seletividade tributária é um princípio programático dirigido ao legislador estadual ou distrital, cabendo a este definir os critérios para a fixação das alíquotas do ICMS e, caso queira, poderá adotar o princípio da seletividade, para, com base em critérios de conveniência e oportunidade, fixar as alíquotas respectivas. 6. A alíquota do ICMS de 21% (vinte e um por cento), para o fornecimento de energia elétrica à classe comercial, acima de 1.000 quilowatt-hora (KWh) mensais não ofende o princípio constitucional do não confisco, sendo proporcional à atividade desenvolvida e ao nível de consumo de energia, não havendo demonstração de que esteja a inviabilizar a atividade econômica exercida pelo contribuinte, quanto mais a se considerar que o ICMS é um tributo indireto, a possibilitar o repasse do seu encargo financeiro ao contribuinte de fato. Constituição Federal, art. 150, IV. 7. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. Decisão: CONHECER EM PARTE DO RECURSO E, NA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. Classe do Processo: 07004772920188070018 - (0700477-29.2018.8.07.0018 - Res. 65 CNJ). Registro do Acórdão Número: 1239143. Data de Julgamento: 18/03/2020. Órgão Julgador: 1a Turma Cível. Relator: HECTOR VALVERDE. Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no PJe: 07/04/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso Em uma análise perfunctória, não se observa irregularidade na fixação da alíquota diferenciada de ICMS a ensejar imposição de sua redução com base em tese de que o tributo incide sobre circulação de bem ou serviço essencial. Portanto, o deferimento da antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a aplicação de alíquota inferior ao ICMS incidente sobre os serviços de energia elétrica e de comunicação contratados pelas agravantes, não encontra suporte jurídico. Com relação à pretensão de sobrestar a cobrança de ICMS-DIFAL, em operações interestaduais de prestação de serviços de comunicação, cuja alíquota supere a diferença entre a alíquota geral e a alíquota interestadual aplicável, não ficou demonstrada, de plano, qualquer ilegalidade a justificar o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na inicial do Mandado de Segurança (ID 98913491 do processo de origem), as impetrantes, ora agravantes, postularam que “nos casos de operações interestaduais de prestação de serviço de comunicação, a alíquota aplicável ao ICMS-DIFAL não pode superar a diferença entre a alíquota geral (18% no Distrito Federal) e a alíquota interestadual incidente sobre a operação em questão, sob pena de se violar não só o princípio da seletividade, mas também o princípio da isonomia (art. 5o, caput, e art. 150, incisos II e V, ambos da CF/88)”. O ICMS-DIFAL correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual de ICMS, a qual, de acordo com o Convênio CONFAZ no 93/2015, deveria ser partilhada entre as unidades federadas de origem e de destino, no caso de operações e prestações que destinem bens ou serviços a consumidor final não contribuinte localizado em outra unidade federada. A alíquota interna do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, no âmbito do Distrito Federal encontra-se disciplinada pela Lei Distrital n. 1.254/1996, nos seguintes termos: Art. 18. As alíquotas do imposto, seletivas em função da essencialidade das mercadorias e serviços, são: (...) II - nas operações e prestações internas: (...) c) de 18%, para lubrificantes e demais mercadorias e serviços não listados nas demais alíneas, bem como para produtos de perfumaria ou de toucador, preparados e preparações cosméticas, classificados nas posições de 3301 a 3305 e 3307 da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado (NBM/SH); (...) f) de 28% para serviço de comunicação e para petróleo e combustíveis líquidos ou gasosos, exceto aquelas para as quais haja alíquota específica. (Alínea acrescentada pela Lei No 5452 DE 18/02/2015). As faturas de prestação de serviços de telefonia juntadas pela impetrante (ID’s 98915301 e 98915302 do processo de origem), indicam a incidência de ICMS com base na alíquota interna, no patamar de 28% (vinte e oito por cento). Conforme já assinalado, não há qualquer ilegalidade na fixação de alíquotas relativas à circulação de mercadoria e prestação de serviços em patamar superior à alíquota geral, com base no princípio da seletividade. Por conseguinte, não há razão para que seja determinado que o ICMS-DIFAL seja calculado com base na diferença entre a alíquota geral de 18% (dezoito por cento), no âmbito do Distrito Federal, e a alíquota interestadual incidente sobre a operação. Ademais, insta assinalar que não está evidenciado o risco de lesão grave ou de difícil reparação, porquanto, no caso de vir a ser julgado procedente o pedido inicial, as agravantes farão jus ao ressarcimento ou compensação dos valores pagos a maior, após a impetração do mandado de segurança. Com estas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Deixo de determinar a remessa dos autos à d. Procuradoria de Justiça, tendo em vista que, em manifestação apresentada no primeiro grau de jurisdição, a 1a Promotoria de Justiça de Fazenda Pública, afirmou não estar evidenciada hipótese de intervenção obrigatória no feito (ID 100441159 do processo de origem). Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de setembro de 2021 às 12:00:46. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora